Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-96.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002091-96.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são apelados IRON RICARDO MACHADO SNIDEI,
RENATA ALICE FRANÇA DE CAMARGO IGNÁCIO, LUIZ ROBERTO
FORAMIGLIO, MARIA APARECIDA DOS REIS, MARIA LUIZA
ALMEIDA
GOES,
NORMA LUCIA ALVES COELHO, PEDRO
DIMITROV, PEDRO LUIZ SQUILACCI LEME, RITA DELGADO
VILLORA, SANDRA CORTEZ MARTINS SENNA, SANDRA MARIA
DIAS DOS SANTOS, SILVIA REGINA FARIA ROCHAEL CUNHA,
SIMONE GIANNESCHI, VANESSA MENDES, LUCIANA SOUSA DE
BRITO NASCIMENTO, ENILCE DUARTE MANHAS, ANSELMO DE
SOUZA SABINO, AVELINO PERA PIRES, BENEDITA RODRIGUES DA
SILVA, CLEONICE DE MORAES, CLEUZA VILAS BOAS CORREA
FRANCO, DECIO ABDO FILHO, LUIZ ANTONIO DA SILVA,
ESPEDITO DE OLIVEIRA, FRANCISCO TADAO NAKANO, IRACI DE
LIMA CLAUDIO SILVA, ISIS MIWAKO MIYATA, JOÃO OLIMPIO
CEZARIO e JULIO FELDMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002091-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.189
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002091-96.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: IRON RICARDO MACHADO SNIDEI, RENATA ALICE
FRANÇA DE CAMARGO IGNÁCIO, LUIZ ROBERTO
FORAMIGLIO, MARIA APARECIDA DOS REIS, MARIA LUIZA
ALMEIDA GOES, NORMA LUCIA ALVES COELHO, PEDRO
DIMITROV, PEDRO LUIZ SQUILACCI LEME, RITA DELGADO
VILLORA, SANDRA CORTEZ MARTINS SENNA, SANDRA MARIA
DIAS DOS SANTOS, SILVIA REGINA FARIA ROCHAEL CUNHA,
SIMONE GIANNESCHI, VANESSA MENDES, LUCIANA SOUSA DE
BRITO NASCIMENTO, ENILCE DUARTE MANHAS, ANSELMO DE
SOUZA SABINO, AVELINO PERA PIRES, BENEDITA RODRIGUES
DA SILVA, CLEONICE DE MORAES, CLEUZA VILAS BOAS
CORREA FRANCO, DECIO ABDO FILHO, LUIZ ANTONIO DA
SILVA, ESPEDITO DE OLIVEIRA, FRANCISCO TADAO NAKANO,
IRACI DE LIMA CLAUDIO SILVA, ISIS MIWAKO MIYATA, JOÃO
OLIMPIO CEZARIO e JULIO FELDMAN
Comarca: São Paulo
Voto no 17.189
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial
no 1.492.221/PR) Tema 810/STF e Tema 905/STJ Juros de
mora e correção monetária
As diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão
readequada.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo em face da sentença de fls. 166/172 que, em ação
ordinária1 que tem por objeto o reconhecimento à percepção do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais, julgou
procedente o pedido, condenando-se a requerida ao pagamento do adicional
nos termos pleiteados na inicial. Condenou a Fazenda Estadual, ainda, ao
1 Valor da causa de R$ 43.500,00, em 16/01/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002091-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.189
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada a Fazenda do Estado em suas razões recursais,
busca inverter parcialmente o decidido, requerendo apenas a aplicação da Lei
no 11.960/09. Pede o provimento do apelo e a reforma da decisão neste ponto.
Recurso recebido, processado e respondido.
Em 02/06/2015, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, deu parcial provimento ao recurso, por votação
unânime, para a aplicação no cálculo dos juros e correção monetária o art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, sendo certo que a
definição ainda se encontra pendente em incidente de Repercussão Geral
(Tema no 810 do STF atrelada ao RE no 870947).
Os autores, então, interpuseram recursos extraordinário e
especial contra o acórdão, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 359/363).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002091-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.189
4
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002091-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.189
5
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002091-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.189
6
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator